Tribunal: TJMT
Processo: 1014355-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014355-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.941.771-53 (RECORRIDO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (TEMA 888 DO STF). COMPATIBILIDADE COM A EC No 103/2019. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Abono de Permanência ajuizada por BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA, condenando o ente público ao pagamento do benefício retroativo ao período em que o servidor preenchera os requisitos para a inatividade e permaneceu no serviço ativo.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do art. 40, § 19, da CF aos militares, alegando inexistência de respaldo constitucional atual e a perda da eficácia do art. 3o da LCE no 202/2004 após o advento da EC no 103/2019 e da Lei Federal no 13.954/2019.

3.

No caso concreto, o Recorrido, policial militar, após ter atingindo os requisitos para a transferência voluntária para a reserva remunerada, permaneceu em atividade até sua efetiva transferência para a reserva em 03/10/2024, contando com um tempo total de 33 anos, 11 meses e 23 dias.

4.

O abono de permanência está expressamente previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que estende o benefício tanto aos servidores civis quanto aos militares que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, optem por permanecer em atividade.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que é legítimo o pagamento do abono de permanência e que este é devido desde o momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria, sendo irrelevante a existência ou a data de prévio requerimento administrativo.

6.

A tese de não recepção da norma estadual pela EC no 103/2019 não prospera, uma vez que a Turma Recursal do TJMT consolidou o entendimento de que o abono é devido aos militares conforme a previsão da LC no 202/2004, tratando-se de norma específica do ente federativo, em harmonia com o sistema de proteção social da categoria.

7.

A sentença de primeiro grau reconheceu corretamente o direito ao pagamento do abono referente ao período em que o autor reuniu os requisitos até sua efetiva aposentadoria, respeitando o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei no 9.099/95).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026